Tribunal: TJDFT
Processo: 0729046-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação – inexistente, no caso – de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo.